Tribunal: STJ
Processo: 0085847-28.2013.8.13.0114
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957705 - MG(2025/0208474-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSIMAR SANTANA MACHADO - MG136816
EMBARGADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMBARGADO
: TRANSIMÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA GALINDO BARBOZA - MG121991
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recursos especiais interpostos em ação de
indenização por acidente de trânsito, fundamentados nas
alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
razão da aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e da
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios de omissão,
contradição e erro material na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
Documento eletrônico VDA54641275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 51da46f0-677a-4289-a564-e58a7df45eb0

contrário ao interesse da parte, conforme o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente e
meramente formal, como grafia incorreta ou lapsos evidentes,
não abrangendo divergências interpretativas ou jurídicas.
9. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente
todas as questões essenciais, afastando os vícios apontados e o
conhecimento do recurso especial com fundamento na
pela deficiência de fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
10. As alegações relativas ao termo final da pensão, inclusão de
verbas remuneratórias, valor dos danos morais e incidência de
juros moratórios não indicaram dispositivos legais violados e
demandariam reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
11. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da controvérsia, sendo incompatíveis com sua
natureza integrativa.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
24/02/2026
02/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54641275 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 03/03/2026 11:29:23
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 51da46f0-677a-4289-a564-e58a7df45eb0

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2957705 - MG(2025/0208474-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSIMAR SANTANA MACHADO - MG136816
EMBARGADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMBARGADO
: TRANSIMÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA GALINDO BARBOZA - MG121991
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR
ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS E MATERIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE.
DEFICIÊNCIA
DE
FUNDAMENTAÇÃO
DO
RECURSO
ESPECIAL.
INCIDÊNCIA
DA
SÚMULA
N.
284/STF.
IMPOSSIBILIDADE
DE
REDISCUSSÃO
DO
MÉRITO.
EMBARGOS REJEITADOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que não
conheceu de recursos especiais interpostos em ação de
indenização por acidente de trânsito, fundamentados nas
alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição Federal, em
art. 105,
razão da aplicação dos óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ e da
ausência de demonstração de divergência jurisprudencial.
2. A parte embargante alegou a existência de vícios de omissão,
contradição e erro material na decisão embargada, nos termos
do
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
3. A parte embargada, devidamente intimada, requereu a
rejeição dos embargos.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material previstos no
do Código de Processo Civil, que
art. 1.022
autorizariam a oposição de embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

III. Razões de decidir
5. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o
do Código de Processo Civil.
art. 1.022
6. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte, conforme o
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
7. A contradição apta a ensejar embargos de declaração refere-
se à incompatibilidade interna na decisão, não se confundindo
com divergências entre o entendimento do órgão julgador e a
tese sustentada pela parte.
8. O erro material caracteriza-se por equívoco evidente e
meramente formal, como grafia incorreta ou lapsos evidentes,
não abrangendo divergências interpretativas ou jurídicas.
9. A decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente
todas as questões essenciais, afastando os vícios apontados e o
conhecimento do recurso especial com fundamento na
pela deficiência de fundamentação recursal.
Súmula 284/STF,
10. As alegações relativas ao termo final da pensão, inclusão de
verbas remuneratórias, valor dos danos morais e incidência de
juros moratórios não indicaram dispositivos legais violados e
demandariam reexame de matéria fático-probatória, vedado pela
Súmula n. 7/STJ.
11. Os embargos de declaração não podem ser utilizados para
rediscutir o mérito da controvérsia, sendo incompatíveis com sua
natureza integrativa.
IV. Dispositivo
12. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ACIDENTE DE TRÂNSITO. ARESP DE NOBRE SEGURADORA DO
BRASIL S.A. DANOS MORAIS. FIXAÇÃO DO QUANTUM. REVISÃO
DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. ARESP
DE DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA. FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.

AGRAVOS
CONHECIDOS.

SÚMULA
284/STF.
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

RECURSOS ESPECIAIS NÃO CONHECIDOS. I. Caso em exame 1.
Duplo agravo em recurso especial interposto contra decisão que
inadmitiu os recursos especiais de partes envolvidas em ação de
indenização por acidente de trânsito. Os recursos especiais foram
fundamentados nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal. 2. As partes agravantes alegam, respectivamente,
desproporcionalidade no valor fixado a título de danos morais, bem
como divergência jurisprudencial sobre o termo final do
pensionamento, inclusão de 13o salário e FGTS no cálculo da pensão,
majoração da indenização por danos morais e aplicação da
3. O Tribunal de origem inadmitiu os recursos
Súmula 54/STJ.
especiais, aplicando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, além de
considerar que a pretensão demandaria reexame de matéria fático-
probatória. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão
consiste em saber se os recursos especiais podem ser conhecidos,
considerando os óbices das Súmulas 7 e 83 do STJ, que vedam o
reexame de matéria fáticoprobatória e a divergência jurisprudencial
não demonstrada adequadamente. III. Razões de decidir 5. A Súmula
7 do STJ impede o conhecimento de recurso especial que demande
reexame de matéria fático-probatória, sendo incompatível com a
função uniformizadora do recurso especial. 6. A ausência de indicação
do dispositivo de lei que teria sido violado pelo acórdão recorrido
inviabiliza o recurso especial interposto pela alínea "a", pela notória
deficiência em sua fundamentação, atraindo o óbice da
IV. Dispositivo 7. Agravos conhecidos. Recursos
Súmula 284/STF.
especiais não conhecidos.

Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios de
omissão, contradição e erro material apontados no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, o que autorizaria a oposição de aclaratórios contra decisão judicial obscura,
contraditória, omissa ou que contenha erro material.
Intimada nos termos do
§ 2o, do Código de Processo Civil, a
art. 1.023,
parte embargada requereu a rejeição dos presentes embargos.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:
(...) a análise das razões recursais indica que a parte recorrente não
mencionou os preceitos legais que considera violados ou
desconsiderados. A hipótese atrai, portanto, a incidência do
entendimento exposto pela Súmula 284 do STF, na medida em que:
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

"A ausência de fundamentação ou a sua deficiência importa no não
conhecimento do recurso quanto ao tema." (AgInt no
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.444.719/RS,
Turma, julgado em
DJe de
) Com efeito, "As
26/2/2024,
28/2/2024.
razões do recurso especial devem exprimir, com transparência e
objetividade, os motivos pelos quais a agravante visa reformar o
decisum." (AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 2.562.537/SP,
Martins, Terceira Turma, julgado em
DJe de
) No
19/8/2024,
22/8/2024.
presente feito, percebe-se das razões recursais que a parte recorrente
limitou-se a revolver as alegações de sua apelação, sem, contudo,
indicar de forma clara qual dispositivo de lei a interpretação do
Tribunal de origem vilipendiou.

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material.
Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento
judicial, sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação
do julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos
vícios internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Por fim, não há
quando a decisão embargada apresenta
erro material
redação escorreita e exatidão na indicação dos elementos essenciais do processo. O
erro material apenas se caracteriza por equívoco evidente e meramente formal,
como a grafia incorreta de nomes, a transposição de dados processuais ou lapsos
evidentes na numeração de dispositivos legais, o que não se confunde com
eventuais divergências interpretativas ou jurídicas suscitadas pela parte.
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

À luz do conteúdo dos autos, impõe-se a rejeição dos vícios apontados,
pois a decisão embargada enfrentou de forma clara e suficiente todas as questões
essenciais, o que afasta o conhecimento do recurso especial com fundamento
autônomo na
diante da evidente deficiência de fundamentação
Súmula n. 284/STF,
recursal, inexistindo qualquer omissão quanto ao suposto prequestionamento
implícito.
Igualmente, as alegações relativas ao termo final da pensão, à inclusão
de verbas remuneratórias, ao valor dos danos morais e à incidência dos juros
moratórios, além de não indicarem dispositivos legais violados, exigiria reexame de
matéria fático-probatória, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.
Os embargos, portanto, revelam mero inconformismo com o resultado
do julgamento e buscam rediscutir o mérito da controvérsia, finalidade incompatível
com a via integrativa do
do CPC.
art. 1.022
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54409608 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/02/2026 18:09:59
Código de Controle do Documento: 8c739760-541c-4ed4-a969-ad41f0dd138d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AREsp 2.957.705 / MG
Número Registro: 2025/0208474-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00858472820138130114 10114130085847007 858472820138130114
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOSIMAR SANTANA MACHADO - MG136816
AGRAVANTE : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
AGRAVADO
: DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO : JOSIMAR SANTANA MACHADO - MG136816
AGRAVADO
: TRANSIMÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA GALINDO BARBOZA - MG121991
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DARCI BOAVENTURA DE OLIVEIRA
ADVOGADO
: JOSIMAR SANTANA MACHADO - MG136816
EMBARGADO : NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO
Documento eletrônico VDA54619735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 4b9f8e31-945a-4edd-9777-008feaef2157

ADVOGADA
: MARIA EMILIA GONÇALVES DE RUEDA - PE023748
EMBARGADO : TRANSIMÃO TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA
ADVOGADA
: ANDREIA GALINDO BARBOZA - MG121991
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54619735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:56:26
Código de Controle do Documento: 4b9f8e31-945a-4edd-9777-008feaef2157